Tribunal: STF
Processo: RHC 57741
Classe: RHC
Órgão julgador: RAFAEL MAYER
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1980-03-04
Data de publicação: 1980-03-04

Ementa:
DEFESA. CRIME FALIMENTAR. INQUERITO JUDICIAL. LEI DE FALÊNCIAS, ART.
106. NÃO E DE EXIGIR A CIENCIA DO FALIDO PARA SE MANIFESTAR ACERCA
DO INQUERITO JUDICIAL, NA FASE DO ART. 106 DA LEI FALÊNCIAL, POSTO
QUE AINDA NÃO SE TRATA DE CONTRADITORIO NEM, CONSEQUENTE, DE
INDECLINABILIDADE DE DEFESA. - RECURSO DE HABEAS CORPUS IMPROVIDO.